Tribunal: TJES
Processo: 5030850-75.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030850-75.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JO CALEBE BEDUSCHI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela embargante em face do acórdão que conheceu recurso inominado interposto pela parte embargada e negou-lhe provimento.

Nos embargos opostos, requer a embargante que os Embargos de Declaração sejam acolhidos a fim de que seja sanado erro material, pois suscita que o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) atribuídos à título de honorários advocatícios mostra-se extremamente baixo, não atendendo o exigido pelo Código de Processo Civil, motivo pelo qual pugna-se pela fixação dos honorários advocatícios por equidade.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, noto que Pois bem.
Analisando o valor da causa, R$ 1.000,00 (mil reais), e o parâmetro da condenação, 20% sobre o valor da condenação, entendo que merece acolhimento o pleito formulado pelo causídico da parte embargante, pelo fato de os honorários advocatícios serem direito autônomo do advogado que atua na causa, surgindo a partir do resultado da demanda.

Isso porque no caso dos autos, mesmo que a condenação tivesse sido fixada no valor máximo, 20%, resultaria apenas no valor de cerca de R$200,00, o qual é extremamente reduzido para remunerar os serviços advocatícios prestados. Por isso, entendo que de fato há necessidade de fixação de honorários de forma equitativa, o qual arbitro no montante de R$500,00 (quinhentos reais), consoante art. 85, §8º do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos opostos e DOU-LHES provimento, para sanar o erro material quanto a condenação em honorários advocatícios, arbitrando-lhes de forma equitativa, no valor de R$ 500,00, substituindo o parâmetro anterior de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)